Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTERIOR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DA PENHORA NO FEITO ORIGINÁRIO. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCISOS IV E VI DO ART. 80 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Peculiaridades do caso concreto em que os imóveis foram penhorados após desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária e, bem assim, fora reconhecida a fraude à execução, bem como a má-fé da ora Embargante, ao integralizar bens objeto de penhora ao seu capital social, tornando tais constrições, por conseguinte, sem efeito em face do Exequente, ora Embargado.
2 – Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3 – Constatando-se que as teses invocadas pela Apelante já foram apreciadas em mais de uma ocasião, resta vedada a reanálise das questões já debatidas em autos diversos, sendo a via dos Embargos de Terceiro inadequada para tanto.
4 – As matérias de ordem pública devidamente examinadas no curso do processo sujeitam-se à preclusão consumativa.
5 – A Embargante, ao arguir teses já acobertadas pelo manto da preclusão consumativa no Feito no 0147303-68.2008.8.07.0001, incorreu nas condutas capituladas nos incisos IV e VI do art. 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo e provocar incidente manifestamente infundado), motivo pelo qual a sua condenação a título de litigância de má-fé deve ser mantida nessa instância recursal.
Apelação Cível desprovida.